Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707351-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN AGRAVADO: ISAIAS SILVA CHIANCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício The Sun contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs de origem 124269284, 127456040 e 147836719), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Isaísas Silva Chianca, indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel gerador das despesas condominiais cobradas ou os direitos aquisitivos sobre o mesmo, pertencentes ao executado, conforme havia sido garantido pelo acórdão n. 1392481 proferido por essa e. 2a Turma Cível. Nas razões recursais (ID 44181488), o agravante aduz pretender ver penhorado o bem imóvel gerador das taxas condominiais cobradas nos autos de origem, por se tratar de obrigação com natureza propter rem, independentemente de quem seja o proprietário. Ressalta que aludida possibilidade já teria sido garantida por esse e. Tribunal após o julgamento do agravo de instrumento n. 0719868- 19.2021.8.07.0000. Registra que o Juízo de origem teria dado apenas parcial cumprimento ao acórdão proferido nos autos do mencionado recurso, intimando o credor fiduciário para se manifestar acerca do pedido de penhora, mas indeferindo a constrição propriamente dita, o que desatenderia ao comando judicial. Afirma que “(...) a causa de pedir recursal cinge-se, basicamente, a requerer que seja determinado o cumprimento pelo Juízo a quo do que comando dado por essa Colenda Turma – deferimento de penhora tanto do imóvel quanto da penhora dos direitos aquisitivos do Executado para quitação das dívidas condominiais, reformando, via de consequência, o indeferimento dessas medidas que foi consignado na r. Decisão objurgada.”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar as decisões impugnadas a fim de dar cumprimento ao acórdão n. 1392481 proferido por essa e. 2a Turma Cível, deferindo a penhora sobre o bem imóvel descrito nos autos ou, sucessivamente, a penhora sobre os direitos aquisitivos que o devedor possua sobre o mesmo. Preparo recolhido (IDs 44181492 e 44181493). Sem contraminuta, conforme certidão de ID 45956302. Registre-se que os autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 44213950. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial consubstanciado em taxas condominiais não adimplidas de unidade imobiliária. Diante da ausência de pagamento e das infrutíferas tentativas de constrição patrimonial, o credor agravante pugnou pela penhora do bem imóvel gerador do débito ou sobre os direitos aquisitivos sobre o referido bem, pertencentes ao devedor. A pretensão foi indeferida pelo Juízo a quo, dando origem ao agravo de instrumento n. 0719868- 19.2021.8.07.0000, que foi provido por essa e. Turma, conforme acórdão n. 1392481, do qual se extrai a ementa a seguir transcrita, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM GERADOR DOS DÉBITOS INDEPENDENTEMENTE DE O PROPRIETÁRIO FIGURAR COMO PARTE NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial (taxas condominiais) ajuizada contra o promitente comprador do imóvel gerador dos débitos, ora agravado. O contrato de promessa de compra e venda do bem não foi levado a registro, permanecendo o alienante como proprietário na matrícula do imóvel. Ausentes outros bens penhoráveis em nome da parte executada, ora agravada, o exequente, ora agravante, com fulcro no art. 835, XII, do CPC, requereu a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos que eventualmente recaiam sobre ele, pleito indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que o bem não pertenceria à esfera patrimonial do executado/agravado. 2. Pela expressa dicção do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, enquanto não for registrado o título translativo no Registro de Imóveis competente, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Aludido registro constitui ato obrigatório, por força do art. 169, caput, da Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. 3. A ausência de registro do título translativo no Registro de Imóveis não pode configurar empecilho para que o credor/exequente, ora agravante, tenha acesso ao bem para garantia do débito condominial, sob pena de se atribuir ao imóvel gerador da obrigação condominial uma proteção intransponível, seja porque o seu formal proprietário não figura como parte no processo de origem, seja porque não integra efetivamente o patrimônio do possuidor, ora executado/agravado, subvertendo as próprias disposições legais que afastam a impenhorabilidade do bem no caso de cobrança de débitos condominiais (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715, caput, do CC). 4. A obrigação de contribuir com o rateio das despesas condominiais reveste-se de natureza propter rem, acompanhando o imóvel que origina o débito. A par disso, tem-se que o referido bem deve ser considerado como garantia para o pagamento da dívida, podendo ser penhorado para tal finalidade, independentemente de o proprietário figurar como parte no processo judicial para cobrança ou execução das taxas de condomínio, conforme elucida o claro precedente do c. STJ (REsp 1829663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). 5. Não se descuida da necessidade de que o processo seja norteado pelos princípios da legalidade (art. 8o do CPC) e que às partes sejam garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório (art. 7o do CPC). Nesse mister, dadas as peculiaridades do feito, afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando a sua manifestação sobre o que entender de direito, a fim de se evitar alegação futura de nulidade. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392481, 07198681920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para afastar qualquer dúvida acerca do comando judicial prolatado por esse Órgão Colegiado, confira-se o dispositivo do voto proferido por essa Relatoria naquele julgado, ad litteris: Com essas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a r. decisão, deferindo a intimação do proprietário constante da matrícula do imóvel para se manifestar sobre o pedido de penhora do imóvel e esclarecer a extensão de eventuais direitos aquisitos pertencentes ao executado/agravado, prosseguindo-se com a penhora do bem ou dos direitos aquisitivos, salvo se apresentado fato impeditivo ainda não conhecido nos autos. Houve trânsito em julgado do acórdão em comento em 11/2/2022, conforme certidão de ID 32895321 dos autos de referência. Ciente do teor do decisum, o Juízo de origem determinou seu cumprimento, conforme decisão de ID de origem n. 112585725. Intimado o credor fiduciário e prestadas as informações acerca do bem imóvel em discussão naqueles autos, o d. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID de origem 124264284): 1. Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. O saldo devedor do financiamento é de R$ 1.595.120,57 relativo ao imóvel matrícula 105.996 e há situação de inadimplência. Não há, portanto, utilidade na penhora dos direitos, requerida pelo exequente, eis que o débito é muito superior à única prestação paga. Ante o exposto, indefiro a penhora dos direitos sobre o imóvel. Instado pelo exequente acerca da penhora do próprio imóvel para quitação do débito condominial, o d. Magistrado da origem consignou o que segue ao ID de origem 127456040: 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID124269284, haja vista que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. (decisão de ID88088153) Tais pronunciamentos judiciais ensejaram a interposição do presente recurso de agravo de instrumento com a pretensão de que seja dado cumprimento ao acórdão n. 1392481, conforme enunciado acima. O diploma processual civil veda a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos[1]. Com efeito, conforme salientado, o acórdão do agravo de instrumento n. 0719868- 19.2021.8.07.0000 expressamente determinou “(...) a intimação do proprietário constante da matrícula do imóvel para se manifestar sobre o pedido de penhora do imóvel e esclarecer a extensão de eventuais direitos aquisitos pertencentes ao executado/agravado, prosseguindo-se com a penhora do bem ou dos direitos aquisitivos, salvo se apresentado fato impeditivo ainda não conhecido nos autos”. Segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II[2]), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso acerca da mesma matéria. Assim, o presente recurso não deve ser admitido, devendo o exequente agravante, em caso de eventual descumprimento de decisão judicial, ajuizar a reclamação, nos termos legais. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [2] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;